Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-40.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004783-40.2016.8.14.0024

APELANTE: MARCIANO SIMIAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marciano Simião, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àquele a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Num. 6422497 - Pág. 2 a 5), consta
ipsis litteris
:

Narram os autos de Inquérito Policial que, na data de 29 de março de 2016, no residencial viva Itaituba, nesta comarca de Itaituba/PA, o denunciado MARCIANO SIMÃO foi preso em flagrante delito, por ter em depósito 03 (três) tabletes substância alucinógena, popularmente conhecida como “MACONHA”, pesando aproximadamente 2.761,8 Kg em desacordo com as determinações legais, para fins de tráfico, e quantia de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais) provenientes da prática de outros ilícitos neste município de Itaituba/PA, conforme confessado pelo denunciado à fl.09.

Consta dos autos, que o denunciado já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, em razão do cometimento de outros crimes de roubo neste município, tendo o denunciado na data de 25/03/2016 comprado uma motocicleta Honda FAN 150 placa OTD0719 pela importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como uma residência pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, desproporcionais a renda do denunciado, razão pela qual a Polícia Militar empreendeu buscar na residência do acusado, ocasião em que localizaram em um buraco na parede 03 (três) tabletes de substância alucinógena, pesando aproximadamente 2.761,8 Kg, para fins de tráfico, e a quantia de R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais) escondida em um saco plástico no interior do imóvel.

Na oportunidade, o denunciado confessou que praticava o comércio de substância entorpecente no local e ainda a participação no roubo em uma fazenda deste município tendo naquela oportunidade recebido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A denúncia foi recebida (Num. 6422510 - Pág. 1).

Houve defesa com reservas para debates em alegações finais (Num. 6422512 - Pág. 5).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação, interrogou-se o apelante, bem como apresentaram-se
alegações finais (Num. 6422518 - Pág. 4 a Num. 6422519 - Pág. 3).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (Num. 6422521 - Pág. 1 a Num. 6422524 - Pág. 2).

As razões recursais voltaram-se à absolvição e redução da reprimenda para o mínimo legal (Num. 6422534 - Pág. 2 a Num. 6422537 - Pág. 4).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 6422537 - Pág. 7 a Num. 6422543 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6422543 - Pág. 10 a Num. 6422546 - Pág. 5).

A relatoria do feito coube a mim por redistribuição (Num. 6422554 - Pág. 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio (Num. 6422516 - Pág. 8):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 03 (três) tabletes, acondicionados em saco plástico transparente e envolto por fitas nas cores verde e bege, pesando com a embalagem um total de 2.750,0g (dois quilos, setecentos e cinquenta gramas); o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes de coloração verde castanho prensados. (...)

4- RESULTADO:

POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L” vulgarmente conhecida por “MACONHA” no material analisado e descrito acima.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva do apelante, é válido relatar os aludidos depoimentos testemunhais (Num. 6422518 - Pág. 4 a Num. 6422519 - Pág. 3).

O PM César de Augusto Paiva de Albuquerque declarou que estavam realizando investigações de um crime de roubo em uma fazenda, oportunidade em que souberam das atividades criminosas do acusado. Diante disso, passaram a acompanhá-lo e que, fazendo campana em frente à casa do réu, abordaram-no, encontrando a droga e a quantia em dinheiro no local. Asseverou ainda que, quando da prisão, o réu confirmou que havia comprado a droga e que também teria participado do roubo que deu início às investigações. O depoimento do PM Adílio de Oliveira deu-se no mesmo sentido, corroborando o relato da primeira testemunha.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Não há, portanto, como acolher a tese recursal em destaque.

03 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, dosou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando, negativamente, a quantidade da substância entorpecente em questão. Conforme, portanto, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 e o disposto na Súmula 23 desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, manteve a punição, acertadamente, naquele
quantum
, haja vista a ausências de atenuantes e de agravantes
.

Na terceira fase, de fato, não há causas de aumento. Diferentemente do entendimento do magistrado da origem, entretanto, o não reconhecimento, também, de causa de diminuição, de modo mais específico, da disposta no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, ocorre, agora, não, simplesmente, pelo histórico criminoso do apelante, mas porque nele já consta condenação transitada em julgado, em 04/07/2017 (Processo nº0003827-24.2017.8.14.0024).

Assim sendo, a pena definitiva do apelante fica em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – critério que considera a situação econômica do condenado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 16/11/2021